Tribunal: TJMT
Processo: 1044369-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044369-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), SUELI BARBOSA DE SOUZA - CPF: 429.442.101-06 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), LARISSA KOZOW WESTIN - CPF: 009.705.641-39 (EMBARGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), LUKA BARBOSA DE SOUZA E OLIVEIRA - CPF: 034.118.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNO BARBOSA DE SOUZA E OLIVEIRA - CPF: 034.118.161-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WANDERLEY DE OLIVEIRA - CPF: 209.275.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação de busca e apreensão e autorização para alienação do veículo FIAT ARGO para pagamento de dívidas do espólio, mas suspendendo a determinação quanto ao veículo JEEP COMPASS, sob alegação de contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto a: (i) impossibilidade de inventariar veículo adquirido pelo sistema PCD; e (ii) existência de apartamento do espólio que poderia ser vendido para custear as despesas do inventário, tornando desnecessária a alienação do veículo FIAT ARGO.

III. Razões de decidir

3. A alegação sobre a impossibilidade de inventariar o veículo FIAT ARGO por ter sido adquirido pelo sistema PCD já foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, não havendo contradição a ser sanada, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

4. A questão relativa à existência de apartamento do espólio que poderia ser vendido para custear as despesas do inventário não foi objeto do agravo de instrumento interposto pela embargante, nem da decisão agravada, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e elementos externos a ela, como fatos não submetidos à apreciação do julgador.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023; CPC, arts. 618, II, e 647, parágrafo único; CC, arts. 1.659, II, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00000282120168110035; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000; TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
apresentados por
SUELI BARBOSA DE SOUZA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar suposta contradição na decisão colegiada que manteve a determinação de busca e apreensão do veículo FIAT ARGO para pagamento de dívidas do espólio.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a determinação de busca e apreensão e autorização para alienação do veículo FIAT ARGO (Placa RAT6J34 – CHASSI 9BD358A4NMYL11200), mas suspendendo a determinação quanto ao veículo JEEP COMPASS (Placa QCB4949 – CHASSI 988675126HKH08904), ao menos até que se verificasse se o produto da venda do primeiro veículo seria suficiente para o pagamento das dívidas do espólio.

Nos embargos apresentados (id. 354084368), a embargante afirma existir contradição entre a realidade dos autos e a decisão embargada. Sustenta que comunicou nos autos principais a existência de um apartamento do espólio localizado na Av. Mário Augusto Vieira, 269, Condomínio Morada do Parque, Cuiabá/MT, que estaria desocupado e poderia ser vendido para fazer frente às despesas do inventário. Transcreve petições datadas de 26 de janeiro e 03 de fevereiro de 2026, nas quais teria informado sobre o imóvel e solicitado autorização judicial para sua venda. Argumenta que "
o valor do carro Argo não suportará os encargos do Inventário. O apartamento sim
". Adicionalmente, alega que "
o veículo adquirido pelo falecido o foi por ser o mesmo PCD. Veículo adquirido em sistema PCD não pode ser inventariado
".

Por fim, requer que sejam recebidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja mantida a decisão liminar proferida pelo relator, suspendendo-se a busca e apreensão do veículo Fiat Argo, mantendo-o na posse da meeira ora embargante.

Em contrarrazões (id. 354607378), a embargada
LARISSA KOZOW WESTIN
alegou que os embargos não se prestam a sanar qualquer vício do acórdão, configurando clara inovação recursal e evidente caráter protelatório

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentados por
SUELI BARBOSA DE SOUZA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de sanar suposta contradição na decisão colegiada que manteve a determinação de busca e apreensão do veículo FIAT ARGO para pagamento de dívidas do espólio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do julgado que não apresente tais vícios.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS. ALIENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA MEEIRA. CONTROVÉRSIA SOBRE COMUNICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DA VENDA DE APENAS UM VEÍCULO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão dos veículos FIAT ARGO e JEEP COMPASS, com autorização para alienação, visando o pagamento de dívidas do espólio, no valor aproximado de R$ 226.927,35, sendo que o segundo veículo está registrado em nome da agravante e é utilizado para o exercício de sua atividade profissional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de busca e apreensão e autorização para alienação de dois veículos para pagamento de dívidas do espólio, especialmente considerando que: (i) um dos veículos está registrado em nome da meeira; (ii) há controvérsia sobre a comunicabilidade do bem; e (iii) o juízo de origem já havia reconhecido que a venda de apenas um veículo seria suficiente para o pagamento das dívidas.

III. Razões de decidir

3. A alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é medida legítima e necessária, conforme dispõe o art. 618, II, do CPC, especialmente quando a manutenção dos bens gera depreciação e acúmulo de novas dívidas.

4. O veículo FIAT ARGO, incontroverso quanto à sua inclusão no acervo hereditário, deve ser mantido na determinação de busca e apreensão e alienação, não obstante seu uso pelos herdeiros, pois o art. 647, parágrafo único, do CPC não impede a alienação para pagamento de dívidas.

5. Quanto ao veículo JEEP COMPASS, registrado em nome da agravante, embora o juízo de origem tenha determinado a inclusão de 50% no espólio, há controvérsia sobre a origem dos recursos utilizados para sua aquisição, sendo prudente suspender sua alienação até verificar se o produto da venda do primeiro veículo será suficiente para o pagamento das dívidas.

6. O próprio juízo de origem reconheceu, em decisão anterior (id. 185487136), que a venda de apenas um dos veículos seria suficiente para fazer frente às dívidas do espólio, autorizando a alienação de "apenas um deles - o primeiro a obter oferta favorável".

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A alienação de bens do espólio para pagamento de dívidas é medida legítima, especialmente quando a manutenção dos bens gera depreciação e acúmulo de novas dívidas. 2. Havendo controvérsia sobre a comunicabilidade de bem registrado em nome da meeira e sendo suficiente a venda de apenas um veículo para o pagamento das dívidas do espólio, deve-se priorizar a alienação do bem incontroverso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 618, II, e 647, parágrafo único; CC, arts. 1.659, II, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AI: 21856294220258260000 Barueri; TJ-MG - AI: 49806454220248130000.”

A embargante aponta a existência de contradição no acórdão, sob dois fundamentos: (i) a existência de um apartamento do espólio que poderia ser vendido para custear as despesas do inventário, tornando a venda do FIAT ARGO desnecessária ou insuficiente; e (ii) a alegação de que o veículo FIAT ARGO, por ser PCD, não poderia ser inventariado.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

Quanto à alegação de que o veículo FIAT ARGO não poderia ser inventariado por ter sido adquirido pelo sistema PCD, verifico que tal questão já foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado, que incorporou a fundamentação da decisão monocrática de id. 335531867, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Em relação ao veículo FIAT ARGO, verifico que foi adquirido pelo falecido em abril de 2021, conforme documentação constante nos autos (ID 200149445), não havendo, em princípio, controvérsia quanto à sua inclusão no acervo hereditário. Ademais, a decisão recorrida esclareceu que não há impedimentos para a venda do referido veículo, tendo sido afastada a alegação de que não poderia ser alienado por ter sido adquirido pelo Sistema PCD."

Ademais, o acórdão foi claro ao afirmar que "
não há controvérsia quanto à sua inclusão no acervo hereditário
", e que "
a manutenção do veículo FIAT ARGO em posse dos herdeiros gera, além de sua depreciação e desvalorização, o acúmulo de mais dívidas ao longo do processo, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos que demonstram a existência de multas de trânsito não pagas (id. 162998844 dos autos de origem)
".

Aliás, a impossibilidade de venda de veículo adquirido no sistema de PCD cessa em quatro anos, dessa forma não há impedimento legal para sua venda (Decreto nº 65.259, de 19 de outubro de 2020).

Portanto, não há contradição no acórdão quanto a este ponto, mas sim mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No que tange à alegação de existência de um apartamento do espólio que poderia ser vendido para custear as despesas do inventário, verifico que tal questão não foi objeto do agravo de instrumento interposto pela embargante, nem da decisão agravada, não podendo, portanto, ser considerada como contradição no acórdão.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre a decisão e elementos externos a ela, como fatos não submetidos à apreciação do julgador ou argumentos não suscitados oportunamente pelas partes.

No caso em análise, a embargante pretende trazer à discussão, em sede de embargos de declaração, matéria que não foi objeto do agravo de instrumento por ela interposto, configurando clara inovação recursal. As supostas comunicações à primeira instância sobre o apartamento, mencionadas pela embargante como ocorridas em janeiro e fevereiro de 2026, são posteriores à decisão agravada, que é de 24/11/2025 (id. 212824839 dos autos de origem).

Ademais, o objeto do agravo de instrumento, e consequentemente da cognição deste Tribunal, cingiu-se exclusivamente à busca e apreensão e alienação dos veículos FIAT ARGO e JEEP COMPASS. Em momento algum a existência ou a disponibilidade de um apartamento para venda foi suscitada como objeto da controvérsia no Agravo de Instrumento ou como alternativa à alienação dos veículos.

Não há, portanto, como o acórdão ser contraditório em relação a uma matéria que não integrou o objeto do recurso principal, nem a decisão agravada. O acórdão cumpriu rigorosamente seu papel de julgar a legalidade da decisão de primeira instância sobre os veículos, nos limites da devolutividade recursal.

Nesse sentido decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

3.
Não é possível inovar em sede de embargos de declaração, apresentando argumentos que não foram suscitados no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada que deu provimento ao recurso de apelação
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00000282120168110035, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica .
Ademais, se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso inominado interposto, fica caracterizada a inovação recursal, o que impede o exame da questão.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10121819320248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2024)

A inclusão dessa nova questão em sede de embargos de declaração, após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, representa uma clara e inaceitável inovação recursal. A embargante tenta introduzir um novo elemento fático e jurídico para desconstituir o julgado, algo que deveria ter sido objeto de discussão oportuna e através dos meios processuais adequados, perante a instância competente (primeiro grau, no processo de inventário), e não em recurso integrativo de acórdão proferido em agravo de instrumento.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre ressaltar que tal possibilidade é excepcional e somente se justifica quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade acarretar, necessariamente, a modificação do julgado. No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, razão pela qual não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026